Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703946-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEVI ALVES CIQUEIRA FILHO IMPETRANTE: THIAGO ROQUE DE SOUSA RORIZ, WANDERLAN CESAR FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO ROQUE DE SOUSA RORIZ, advogado regularmente inscrito (no 48.653) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal) e outro, tendo como paciente LEVI ALVES CIQUEIRA FILHO (nascido em 05/10/1993 – 27 anos), preso por determinação proferida nos autos da Ação Penal no 0706416-24.2021.8.07.0005 em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o Juiz Presidente da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, em decorrência da coação ilegal que consistiria no excesso de prazo para julgamento estando o paciente preso por mais de 230 dias. Os impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente no dia 18/06/2021 e que, até a presente data, já transcorreram mais de 230 dias, estando este prazo distante da razoabilidade processual e considerando que o magistrado de origem fundamentou a manutenção da prisão na garantia da ordem pública. Sustentam que o paciente se trata de denunciado primário, com residência fixa no Distrito Federal, não havendo indícios de que em liberdade venha a criar obstáculos à eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que se apresentou espontaneamente a autoridade policial e contribuiu com o esclarecimento dos fatos da conduta que lhe é imputada. Alegam que no caso, inexiste qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória e que a Lei no 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Aduzem que, em obediência ao princípio da presunção de inocência, não se pode admitir que a prisão cautelar seja utilizada como meio de inconstitucional antecipação de eventual execução de pena. Requerem seja deferido, liminarmente, a imediata soltura do paciente por excesso de prazo, expedindo-se o respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, a concessão de liberdade com outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, a sua confirmação. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir[1]”.Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, como garantia e direito fundamental do cidadão. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Em que pesem as alegações postas pela defesa no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes nos fortes indícios de autoria e materialidade da conduta delitiva do paciente. Em relação ao periculum libertatis, vê-se a necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que as informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de o paciente, em liberdade, envolver-se novamente em reiteração delitiva, o que, por agora, é o bastante para justificar sua prisão. Ao contrário do alegado pelos impetrantes, a fundamentação da decisão, não é calcada em fundamentos abstratos, sendo devidamente observado pelo magistrado a crescente escalada delitiva do paciente. Para melhor compreensão, transcrevo em parte a decisão manteve a sua prisão preventiva: “Com efeito, o representado demonstra inclinação ao mundo delitivo. Sua FAP demonstra que ele, além do presente homicídio qualificado pelo qual acaba de ser indiciado, já possui condenação por crime patrimonial (furto) e por crime contra a Administração Pública (resistência, art. 329 do CP), além de ter respondido processo criminal pelo crime de receptação, estar indiciado pelo crime de tráfico de drogas, e por fim, pelo crime de ameaça. E mais. O envolvimento de LEVI nessas ocorrências delitivas não constitui fato novo em sua vida. Conforme narrado pela Autoridade Policial (petição de ID 94034410), bem como confessado pelo próprio investigado (depoimento de ID 94034416), desde a adolescência o representado já possui passagens por atos infracionais análogos a crimes graves, tais como homicídio, consumado e tentado, além de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Percebe-se, pois, que o aparente envolvimento do representado na presente tentativa de homicídio não constitui fato isolado em sua vida. Ao revés, está a indicar crescente ascensão delitiva, circunstância a justificar a imediata constrição cautelar de LEVI como forma de evitar que ele, solto, permaneça encontrando estímulos para envolvimento em eventos de natureza criminosa, já que a(s) medida(s) Estatais impostas anteriormente – medida(s) socioeducativa(s) – não surtiram os efeitos desejados. Sobre o interrogatório de LEVI, alguns pontos merecem destaque. Veja-se que ele disse ter efetuado incríveis “quinze disparos” contra a vítima, uma verdadeira saraiva de tiros, e isso tudo em plena via pública, tendo confessado, ainda, que a arma de fogo que ele já levava consigo naquela ocasião, ele havia adquirido hás vários dias para supostamente se defender de “guerras”, desafetos. Todas essas circunstâncias – ou seja, ter efetuado tantos disparos em plena via pública, sem qualquer temor, além de já possuir e portar ilegalmente arma de fogo há vários dias – só vem a corroborar a conclusão apontada acima, no sentido de que o representado aparentemente possui tendência a práticas delitivas. Tudo isso, aliás, também é reforçado pelos investigadores da PCDF, os quais informaram, no relatório investigativo (ID 94034412), que já é conhecido da Polícia local por ser traficante da região do POMBAL, tendo, em certa ocasião, inclusive, fugido de uma situação flagrancial de tráfico (tal qual feito no presente crime por tentativa de homicídio, quando empreendeu fuga em seu veículo Fiat/Palio logo após os disparos. Essa informação contida no relatório policial, aliás, é corroborada pela folha de antecedentes penais do representado, a qual aponta que LEVI está indiciado justamente pelo crime de tráfico de drogas, em inquérito policial que tramita perante a 4a Vara de Entorpecentes do DF. Em face de todo o exposto, resta clara a insuficiência/inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, sendo a constrição cautelar a única medida processual aparentemente capaz de por fim na crescente escalada delitiva do investigado, de modo a restaurar o sossego e a tranquilidade da população local, bem como assegurar a própria credibilidade do poder jurisdicional”. Ressalto que o reconhecimento de condições pessoais favoráveis – residência fixa, dentre outras - por si só, não garante o direito à liberdade do paciente e não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. E ainda, compulsando os autos, verifico que sua tramitação é regular e correta, com a designação de data para a continuação da audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 24 de fevereiro para oitiva da testemunha faltante, conforme consignado em ata da audiência ocorrida em 19 de agosto de 2021. Ora, toda audiência precisa de marcação em agenda, portanto, não verifico, em análise perfunctória, o excesso de prazo alegado. Ademais, a verificação do excesso de prazo alegado pelos impetrantes não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a orientação da Instrução no 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/02/2011, para que se analise a possível necessidade de extensão dos prazos previstos para a manutenção da privação de liberdade. Os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, a duração do processo criminal não se mede por simples cálculo aritmético, como já decidido por esta Corte de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados anteriores habeas corpus, cujas ordens foram denegadas. 2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, e na contagem do prazo para o encerramento da instrução criminal não se utiliza critério puramente aritmético, devendo ser observados diversos fatores, como a complexidade do feito e o número de réus, dentre outros, a fim de caracterizar excesso de prazo injustificável, o qual não restou configurado no presente feito, complexo, com quinze réus e inúmeros pedidos, no qual já houve audiência de instrução e de continuação, não havendo que se cogitar igualmente de desídia do Juízo. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1379392, 07307357120218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” E, no presente, conforme ressaltado, do recebimento da denúncia até a presente data, nota-se uma notável celeridade no andar dos autos. Desse modo, não há se falar, pelo menos em análise sumária, em excesso de prazo eis que a marcação de audiências e demais atos processuais dependem de outras circunstâncias além da vontade das partes e Juiz. Portanto, não vislumbro motivos que apontem para desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar, ainda que se verifique certo alargamento da marcha processual. Assim, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Quanto à aplicação ao caso das medidas previstas no art. 319 do CPP, entendo que, em face do quadro fático noticiado no caderno processual, referidas medidas não se mostrariam eficazes nesse momento diante a gravidade da conduta do paciente. Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312 Brasília, 10 de fevereiro de 2022 14:10:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator